Tribunal: TJBA
Processo: 0500798-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº. 0500798-85.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Luiz Antônio Santos Conceição Defensor Público: Dr. Fabiano Choi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 4ª Vara Crime Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. ART. 157, CAPUT, DO CP. PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO PRETENDENDO QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE REDUZA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. DEMONSTRAM OS AUTOS QUE EM 08.12.2019, POR VOLTA DAS 13:00H, NAS IMEDIAÇÕES DO HOTEL BAHIA SOL E MAR, NO BAIRRO ONDINA, SALVADOR, VALDILENE VALDICE DE SANTANA, ESTAVA EM FRENTE AO HOTEL ESPERANDO UM UBER PARA O AEROPORTO QUANDO FOI ABORDADA POR LUIZ ANTONIO SANTOS CONCEIÇÃO, QUE AFIRMOU ESTAR ARMADO E, ASSIM, CONSEGUIU TOMAR O SEU APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA, MODELO 5G PLUS E SAIU CORRENDO. A VÍTIMA ACIONOU UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, AINDA NO LOCAL DO FATO, QUE APÓS DILIGÊNCIAS, CONSEGUIU PRENDER O APELANTE, AINDA NA POSSE DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS, ESTA ÚLTIMA NA PESSOA DO APELANTE, EM ESPECIAL POR SUA CONFISSÃO, NÃO SENDO, INCLUSIVE, OBJETO DO APELO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES QUE NÃO PODE REDUZIR AS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES OU CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0500798-85.2020.8.05.0001, da 4ª Vara Crime da Comarca de Salvador, onde figura como apelante LUIZ ANTÔNIO SANTOS CONCEIÇÃO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)